Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. CLÁUSULA PENAL. CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONAL AO VALOR PAGO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença, em que foram julgados procedentes os pedidos de devolução de valores à desistente de consórcio sem o desconto de cláusula penal e com taxa de administração proporcional.
2. Na sentença, foram analisados todos os fundamentos lançados pelas partes na inicial e na contestação. 2.1. Se o sucumbente, em embargos de declaração, expõe argumentos com vistas à reforma do entendimento, sem demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não há razão para falar em nulidade por ausência de fundamentação, porquanto os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. 2.2. É evidente o interesse processual da Autora para afastar a incidência de cláusula abusiva que implicaria em descontos no valor a ser restituído após a desistência de consórcio.
3. No tocante à cláusula penal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, recente e posterior à Lei do Consórcio, é no sentido de a administradora ter de comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados com a saída do desistente, em razão da natureza compensatória e não sancionatória, nos termos do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).
4. Nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.795/2008, a taxa de administração tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. 4.1. Desse modo, uma vez que a taxa de administração se presta a remunerar o serviço em favor do participante do consórcio, tendo em conta que a Apelada desistiu do grupo, não se justifica exigir que permaneça obrigada a um serviço que não mais irá usufruir. 4.2. Já que a taxa de administração possui o escopo de remunerar os serviços de administração do grupo de consórcio, deve incidir apenas sobre o montante pago pelo consorciado excluído ou desistente, sendo abusiva a incidência sobre todo o valor contratado, visto que implicaria em onerosidade excessiva ao consumidor.
5. O art. 85, §2o, do CPC, prevê uma ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários, em que o valor da condenação está em posição inicial. 5.1. Logo, a base de cálculo deve ser o valor total da condenação, isto é, o montante da restituição devida com o afastamento dos descontos abusivos.
6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.